Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. REITERADAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSUMIDORA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONSTRAGIMENTO EXCESSIVO. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que, após o recorrente ter confirmado a reserva efetuada pela autora/recorrida em um quarto adaptado, o local não contou com todos os recursos de acessibilidade, quais sejam, cadeira adaptada para banho e/ou banco retrátil.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria sido demonstrada qualquer falha na prestação dos seus serviços. Afirma que o banheiro estaria em conformidade com os termos da lei de acessibilidade, pois não haveria barreira física capaz de impedir ou dificultar o direito de ir e vir da recorrida. Aduz que o apartamento/quarto locado teria a disposição os requisitos recomendados pela NBR 9050. Sustenta que não estariam presentes os elementos configuradores do dano extrapatrimonial alegado. Por último, impugna o valor fixado na condenação.

4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 57047010. Inicialmente a recorrida suscita preliminar de inovação recursal ao fundamento que o recorrente não teria se manifestado acerca do prazo para implementação de no mínimo 10% (dez por cento) dos dormitórios serem acessíveis. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. Da Preliminar. Inovação Recursal. Destaco que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.

8. Sendo assim, não conheço a parte do recurso na qual o recorrente defende a existência de prazo para disponibilização de percentual mínimo de dormitórios acessíveis, haja vista o recorrente não a ter incluído em sua tese de defesa na instância de origem PRELIMINAR ACOLHIDA

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

10. Nos termos do que foi relatado na sentença, a recorrida aduz “(...) que adquiriu três diárias no hotel requerido, pelo valor de R$ 1.125,00, para o período de 22 a 25/04/2023, em um quarto adaptado para cadeirante. Narra que, ao chegar ao quarto que lhe foi disponibilizado, constatou que não havia banco retrátil e cadeira adaptada para banho, o que lhe impediu de acessar o espaço destinado para higienização. Esclarece que no primeiro dia da estadia comunicou o fato e solicitou tais equipamentos à gerência do hotel, mas não foi atendida em seu pleito. Aduz que, por falta de acessibilidade, tomou banho frio, sentada ao vaso sanitário e com o auxílio de ducha higiênica.”

11. Nos termos do art. 14 do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços ao não ser que seja comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

12. O estabelecimento que fornece serviços na área de hotelaria tem como finalidade atuar nas áreas de hospedagem, alimentação, segurança, entretenimento, além de outras atividades ligadas ao bem-estar dos hóspedes em geral.

13. A Lei no 13.46/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), já em seu artigo 1o dispõe: “Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.” Sendo assim, quando a prestação de serviço de hotelaria que não fornece, segurança e bem-estar aos seus consumidores com deficiência, presta um serviço defeituoso e deve responder pelos danos causado, art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

14. O inc. I do art. 3o do mencionado Estatuto da Pessoa com Deficiência, traz o conceito de acessibilidade: “I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;”

15. Ao analisar detidamente os autos constato reiteradas falhas na prestação de serviços do recorrente, a começar pela venda de hospedagem, quarto adaptado ID. 57045968 – Pág. 1), sem que realmente fosse para o tipo de deficiência da recorrida, art. 6o do CDC (não sendo demonstrado nos autos nem o cumprimento das normas da NBR 9050). Posteriormente com a ausência das ajudas técnica e recursos de acessibilidade exigíveis sob demanda, conforme estabelecido no Decreto no 9.296/2018, ID. 57046002 (cadeiras adaptadas para banho). Dessa forma, concluo que o recorrente foi omisso em seu atendimento, ante a ausência de assistência durante a hospedagem da recorrida.

16. DO DANO MORAL. Indubitavelmente a situação vivenciada pela recorrida dá ensejo à compensação pelos danos morais sofridos. A falha na prestação de serviços do recorrente, evidentemente causou desequilíbrio emocional e feriu acintosamente a sua dignidade, uma vez que durante as suas férias foi, de forma constrangedora, compelida a tomar banho com ducha higiênica sentada ao sanitário, conforme imagens juntadas ao ID. 57045970.

17. Chama atenção deste relator a tese defendida pelo recorrente na fase recursal, no sentido de que o valor fixado na condenação por danos extrapatrimoniais seria excessivo, quando comparado ao valor do banco retrátil que seria de aproximadamente de R$520,00 (quinhentos e vinte reais). Entendo que a mencionada assertiva retrata mais uma ofensa aos direitos da consumidora, pois se o valor da cadeira é tão inexpressivo, deveria o recorrente ter providenciado a sua compra de modo a atender as expectativas da consumidora e as determinações legais.

18. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano.

19. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixados na origem.

20. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.

21. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.